Tribunal: TJMT
Processo: 1062105-50.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062105-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA BRUM LOPES - CPF: 005.285.891-05 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (APELADO), JOSE LUIZ CARBONE JUNIOR - CPF: 363.712.538-24 (ADVOGADO), CG COLOMBO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.007.715/0001-37 (APELADO), CLAYTON GOIANO COLOMBO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
), ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, em face de diversas instituições financeiras, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para concessão do
benefício. A Apelante alegou comprometimento de mais de 170% de sua renda líquida, defendendo violação ao mínimo existencial e ao devido processo legal, além de pleitear a anulação da sentença ou a concessão de prazo para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou situação de
superendividamento
nos termos da Lei nº 14.181/2021; (
ii
) verificar se houve violação ao devido processo legal pela não concessão de prazo para emenda da petição inicial; (
iii
) estabelecer se é aplicável a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida em razão do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A caracterização do
superendividamento
exige a demonstração inequívoca de que as dívidas contraídas inviabilizam o custeio das despesas essenciais à sobrevivência digna do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.

A Apelante possui renda líquida de R$ 9.915,03, sendo que, mesmo após descontos com empréstimos e cartão de crédito, permanece com
cerca de 41
% desse valor, o que afasta o comprometimento integral da renda e a alegada violação ao mínimo existencial.

A Lei nº 14.181/2021 exige prova documental das dívidas e das despesas essenciais, além da boa-fé objetiva e da ausência de má-fé ou fraude, requisitos não comprovados de forma suficiente nos autos.

A ausência de individualização das dívidas e da comprovação de que sejam todas oriundas de relações de consumo
inviabiliza a adoção do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

O art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, pode ser relativizado mediante prova de gastos essenciais superiores, o que também não foi demonstrado.

A limitação de 30% dos descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo
extensível, por analogia, a débitos com desconto em conta corrente
ou cartão de crédito, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.085.

A livre contratação dos mútuos, sem demonstração de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas, constitui ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVI), sendo indevida a interferência judicial sem a devida comprovação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do
superendividamento
exige a demonstração inequívoca de que as dívidas de consumo inviabilizam o custeio das despesas essenciais do consumidor, o que deve ser comprovado documentalmente.

A limitação legal de descontos a 30% da renda líquida aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha, sendo inaplicável a outras modalidades de crédito.

A ausência de comprovação da natureza consumerista das dívidas impede a adoção do procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI;
CDC,
arts
. 6º, XII, 54-A, §1º e §3º, 104-A, §1º, e 104-B; CPC,
arts
. 321 e 373, §1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação do Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085,
REsp
nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09.03.2022,
DJe
15.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.103.485/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
04.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1028496-40.2023.8.26.0576, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.11.2024; TJMT, N.U. 1038620-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2024; TJMT, N.U. 1022085-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

FLAVIA BRUM LOPES
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
),

movida contra
o
ITAÚ UNIBANCO S/A
e outros,
julgou
i
mprocedente os pedidos iniciais em razão

d
a ausência dos requisitos legais previstos em lei.

Inconformad
a
,
a Apelante

recorre alegando, em síntese,
que a decisão de primeiro grau desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos, os quais demonstra
m
claramente o compro
metimento integral de sua renda
em montante superior a 170%, inviabilizando sua subsistência e violando o direito ao mínimo existencial.

Aleg
a
que o parâmetro de R$ 600,00 como critério fixo
para aferição do mínimo existencial
é insuficiente, deve
ndo tal parâmetro
ser analisado à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal,
os quais reconhecem
o
mínimo existencial como
o percentual
entre 30% e 35% da remuneração líquida do consumidor.

Destacou, ainda, que houve violação ao devido processo legal, pois não lhe foi oportunizada a emenda da petição inicial para suprir eventual ausência de documentos que
pudessem ser
essenciais à instrução do feito.

Ressaltou também o recente falecimento de sua irmã, o que agravou sua condição financeira,
afirmando que
passou a arcar sozinha com as despesas de sua genitora, que necessita de tratamento medicamentoso contínuo.

Com essas considerações,
requer o provimento do presente apelo para que seja anulada a sentença, com o retorno
dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com designação de audiência conciliatória e elaboração de plano de pagamento
; ou, subsidiariamente, a determinação de
emenda da petição inicial para suprir eventuais falhas formais apontadas pelo juízo, conforme o artigo 321 do CPC, caso o juízo entenda que ainda faltem documentos ou informações essenciais.

Os apelados
foram devidamente intimados, tendo o
BANCO SANTANDER S/A,
PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA
.,
BANCO DAYCOVAL S.A
,
ITAÚ UNIBANCO S.A.,

NEO INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA
apresentando contrarrazões
pugna
n
do pelo desprovimento recursal
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
)
ajuizada por
FLAVIA BRUM LOPES

em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER S/A, NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E
FINANCEIROS LTDA., CLAYTON GOIANO COLOMBO INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS (CAPITAL CONSIGNADOS)
e

NU PAGAMENTOS
S/A
,
pretendendo a autora
,

liminarmente,
a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os
seus rendimentos líquidos,
com amparo nas alterações trazidas pela Lei
14.181/21 ao CDC. No mérito, pleiteou

a designação de audiência de conciliação para realização de acordo entre as partes e, em caso de inexistência de acordo,
o prosseguimento do feito, com a sua conversão em “
processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
”, conforme expressamente previsto no artigo 104-B do CDC, adotando-se o
rito processual ali determinado.

Para comprovar a sua situação,
a

A
pelante aduz que
possui dívidas
que comprometem
integral
mente
sua renda
em montante superior a 170%, inviabilizando sua subsistência e violando o direito ao mínimo existencial.

Juntou seu holerite e plano de pagamento.

Em conciliação, os Bancos réus declinaram da proposta apresentada pela autora.

Após a apresentação de contestação pelos requeridos, com exceção de
CLAYTON GOIANO COLOMBO INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS (CAPITAL CONSIGNADOS)
, a Magistrada de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
O
Superendividamento
é a situação de um indivíduo de boa-fé que não tem condições de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, consoante preceitua o art. 54-A, § 1º, do CDC
,
qualdefine esse conceito com olhos no consumidor.

No caso a parte autora busca a aplicação da Lei do
Superendividamente
, para limitar descontos em folha de pagamento e conta corrente. Sabemos que descontos em folha de pagamento, não é
abrangida
pela Lei supra e quando se postula pela limitação de descontos, não inclui transação bancária a ser descontada em conta corrente.

Desta forma, a pretensão de limitação de descontos, seja em folha de pagamento ou conta corrente, não é instrumento apto ao pedido inicial. Assim, este juízo analisará a necessidade da repactuação da dívida, nos termos da Lei específica.

A boa-fé é elemento essencial para atendimento do pedido de
superendividamento
, o que no caso é bastante duvidoso, pois não foi demonstrado que sua situação financeira restou alterada após a realização dos empréstimos apresentados e tão pouco, sua vulnerabilidade, vejam que os requisitos para concessão
do repactuação
, devem ser observados restritivamente.

Os requisitos necessários à tramitação da referida demanda, quais sejam, prova da
incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 6º, XII, 54-A, § 1º, CDC);

a ausência de má-fé ou de fraude na obtenção das dívidas (art. 54-A, § 3º, e art. 104-A, § 1º, CDC), observado que esses conceitos devem ser interpretados restritiva e
teleologicamente
, nos moldes do que defendemos em artigo anterior; a desvinculação entre as dívidas e a aquisição de produtos ou de serviços de luxo (art. 54-A, § 3º, CDC;a não caracterização das dívidas sub
oculi
nas seguintes exceções: crédito com garantia real, crédito de financiamento imobiliário e crédito rural
(art. 54-A, § 1º, do CDC; e

a apresentação de proposta de plano de pagamento (art. 104-A,caput, CDC).

No presente caso, embora a parte autora demonstre desequilíbrio momentâneo entre rendimentos líquidos e compromissos financeiros, sua renda bruta mensal é elevada, e não há nos autos comprovação suficiente de que a totalidade de suas dívidas decorre de relações de consumo típicas e que se tornaram impagáveis de forma irreversível, o que não se configurou no caso concreto.

Ainda mais, diante das premissas para prevenir o
superendividamento
e meios para reintegrar o consumidor ao mercado, qual à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por expressa determinação legal (Decreto n. 11.150 /22, em seu art. 3º, na redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23), considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).

(...)

In
casu
, o pedido da autora consigna que recebe
BRUTO quantia
de R$
14.463,69
e
LÍQUIDO R$ 9.914,12
, senão vejamos:

(...)

E com descontos de consignados, sobeja o valor de
R$3.887,71
, qual seja:

(...)

Consignou que é necessária a imposição do PLANO DE PAGAMENTO de id nº 175688875,para conseguir custear suas despesas, qual se viu obrigada a contrair, nos últimos anos, diversos empréstimos consignados,
além empréstimos
pessoais, além de despesas pessoais fixas e
necessárias, somando-se aos descontos obrigatórios em contracheque o autor tem sua renda líquida comprometida.

Entretanto, analisando o
feito, distante
da margem de vulnerabilidade considerando a média salarial brasileira.

Suas despesas essenciais não o deixam em situação a fazer “jus” ao benefício de repactuação, posto que, mesmo o plano de saúde poderia adaptar aos custos de seu salário.

Ainda, inexiste nos autos, comprovação de que a parte autora tenha alterado sua situação financeira salarial após as contratações e descontos em folha de pagamento, portanto, antes de efetivá-los, deveria cuidar da saúde financeira.

A Lei n. 14.181/21
, possui
requisitos restritivos para concessão da medida e no caso, vislumbro ausentes ao pedido do autor, pois sua mensal lhe garante dignidade cobrindo suas despesas essenciais, com

sobrevivência digna
.

Resta descaracterizado o estado de insolvência, cujo requisito é que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor, se evidenciado que este, conquanto em situação de
superendividamento
, consegue adimplir regularmente, mês a mês, seja por meio de desconto em folha, seja em conta corrente, com as parcelas decorrentes dos mútuos assumidos perante as instituições financeiras.
(TJ-DF 07012504420228070015 1655204, Relator
.:
CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

Não cabe no caso aplicar o Plano judicial compulsório, disposto no Art. 104-B da Lei de repactuação de Dívidas.

Aqui não estamos a tratar do direito de percentual mínimo de descontos em folha de pagamento, por empréstimos ou cartão consignado, mas sim, apurar a existência dos requisitos legais para aplicar a repactuação de dívida, que neste caso, não restaram comprovadas.

Insta salientar que as dívidas que compõem o conceito nacional de
superendividamento
são apenas aquelas “de consumo”, o que afasta a possibilidade de aplicação da lei a débitos de qualquer outra natureza (ainda que devam ser considerados durante o procedimento para fins de se apurar a real situação financeira do consumidor, e buscar uma solução que propicie a reinserção social, não poderão integrar o plano de pagamento, nem ser objeto de revisão e integração dos contratos, como estabelece o artigo 104-B do CDC).

E, de fato, não há comprovação de que as dívidas sejam todas de natureza estritamente consumerista, o que impede sua submissão integral ao regime de repactuação previsto na lei, qualrestringe o procedimento às dívidas de consumo típicas (
CDC, art.
104-A, §1º).

Também não se aplica aos débitos decorrentes de produtos ou serviços de luxo e de alto valor – a exclusão vem expressa no artigo 54-A, § 3º, e tem relação direta com os objetivos que com a Lei 14.181/21 procura atender (em especial a educação financeira a e inclusão social, como decorrências do princípio da dignidade da pessoa humana).

Nos autos, não há discriminação individualizada das dívidas, tampouco demonstração de que todas sejam resultantes de relações de consumo (como cartões, empréstimos pessoais, financiamentos etc.), ainda mais quanto aos contratos, que foram firmados voluntariamente, sem
alegação de fato novo ou imprevisível que justificasse o inadimplemento ou comprometimento excessivo da renda, merecendo a presente
demanda a improcedência.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– ART. 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI nº 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO
LIMINARe

NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos legais previstos em Lei.
”

Pois bem.

Com o advento da Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o
superendividamento
, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de
superendividamento
, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

In
casu
, do demonstrativo de pagamento juntado aos autos (
ID 295975580
), constata-se que
a
autor
a
aufere renda bruta mensal de R$
14.463,69
(
quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos
), sendo os descontos obrigatórios de contribuição previdenciária e
imposto de renda equivalentes
a R$
4.548,66
(
quatro mil, quinhentos e quarento e oito reais e sessenta e seis centavos
), o que resulta em um rendimento líquido de R$
9.915,03
(
nove mil, novecentos e quinze reais e três centavos
).

Nesse contexto, ainda que afastada a previsão do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, que estabelece como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), tem-se que
a

A
pelante não demonstrou de forma inequívoca que suas despesas ultrapassam esse limite de maneira a inviabilizar sua subsistência.

Para mais,
a quantia dos empréstimos consignados na folha do recorrente totalizam
R$
3.394,01
(
três mil, trezentos e noventa e quatro reais e um centavo
),
enquanto os gastos com cartão correspondem a R$ 2.415,45 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 5.809,46 (
cinco mil, oitocentos e nove reais e quarenta e seis centavos
).

Assim, após todos os descontos legais e referentes a empréstimos e cartões, ainda resta a Apelante aproximadamente 41% de sua renda líquida,
não havendo que se falar
, portanto,
em comprometimento excessivo de seus rendimentos
.

A partir dessas considerações,
como bem pontuado
na sentença,
denota-se que a
Apelante não demonstrou que as dívidas contraídas comprometem seu mínimo existencial, uma vez que
se
limitou a alegar o comprometimento integ
ral de sua renda, sem comprovar
as despesas familiares essenciai
s, a existência de dependentes
ou mesmo o impa
cto concreto no sustento básico.

Com efeito,
a mera declaração genérica de dificuldades financeiras não atende ao requisito probatório mínimo exigido pelo § 1º do art. 373 do CPC, ainda que milite em favor do consumidor a inversão do ônus da
prova, pois não está o mesmo isento de produzir prova mínima de sua condição de
superendividado
.

Nesse sentido:

“CONTRATOS BANCÁRIOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/21 DO SUPERENDIVIDAMENTO QUE POSSUI PROCEDIMENTO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO LEI 11.567/23. VALOR QUE PODE SER ALTERADO, DESDE QUE COMPROVADO NOS AUTOS OS GASTOS
BÁSICOS .

AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU QUANTO TEM DE GASTO ESSENCIAL MENSAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS QUE NÃO PODE OCORRER EM DECORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DE RITO. SENTENÇA REFORMADA.
Para que a Lei 14.181/21 possa ser aplicada, o autor deve comprovar que a cobrança de dívidas está comprometendo o seu mínimo existencial, de acordo com o procedimento específico para tal pedido, que não pode ser feito de forma genérica
.
Os documentos acostados aos autos não demonstram as movimentações do autor. Sequer foi acostado cálculo de suas despesas básicas necessárias. Autor que não comprovou qual seria o valor mínimo para sua manutenção básica, se sujeitando, assim, ao disposto no Decreto Lei 11.567/23
. Mínimo existencial que pode ser modificado, desde que seja comprovado nos autos os gastos básicos para sua manutenção. Falta de comprovação nos
autos .
Autor que acrescentou contratos nos autos regidos pela Lei 10.820/03, alterada pela lei 13.172/15 e, posteriormente, pela Lei 14.431/
22 .
Incompatibilidade dos ritos de limitação dos descontos com o
superendividamento
, conforme expresso no artigo 4º parágrafo único, e incisos do Decreto Lei 11.150/2022. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Apelação do autor não provida e provida a dos réus.”
(TJSP. Apelação Cível: 1028496-40.2023.8.26.0576, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Sandra Galhardo Esteves, j. 07/11/2024, p. 07/11/2024) (
g.n
.)

Quanto à limitação de descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, cumpre destacar que tal limitação é aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a outras modalidades de crédito, como empréstimos pessoais com desconto em con
ta corrente e cartão de crédito
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, firmou a tese de que
“
São lícitos os descontos de parcelas de
empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.” (STJ, Tema n. 1085,
REsp
n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09/03/2022,
DJe
15/03/2022)
.

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DISCIPLINA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ.
SUPERENDIVIDAMENTO
E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema n. 1.085). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.103.485/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02/09/2024,
DJe
de 04/09/2024) (
g.n
.)

É importante salientar também que os contratos firmados pel
a
Apelante foram celebrados livremente, com seu pleno consentimento, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não havendo nos autos qualquer elemento que indique abusividade, onerosidade excessiva ou prática ilegal por parte das instituições financeiras apeladas.

Ademais, a concessão de crédito sem a devida análise da capacidade de pagamento do consumidor, embora seja prática reprovável, não justifica, por si só, a intervenção judicial para modificar contratos livremente pactuados, especialmente quando não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

Ainda, cabe destacar que
a
Apelante não esclareceu a origem das dívidas contraídas, o que seria essencial para avaliar se estas se enquadram nas hipóteses previstas no art. 54-A, § 3º, do CDC, que exclui da proteção legal os débitos decorrentes de contratos de crédito com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural, bem como os contraídos mediante fraude ou má-fé ou para a aquisição de produtos ou serviços de luxo de alto valor.

Nesse contexto, não se verifica a presença dos requisitos essenciais para a caracterização do
superendividamento
nos termos da Lei n. 14.181/2021, o que inviabiliza a procedência do pedido de repactuação de dívidas.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI - EXTINÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas,
não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJMT.
N.U 1038620-55.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024,
DJe
15/05/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA - LEI N. 14.181/21 - RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Repactuação de
Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) é procedimento especial com
requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de
superendividamento
.”

(TJMT. N.U 1022085-51.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024,
DJe
10/03/2024) (
g.n
.)

Logo, diante da ausência de comprovação do
supe
rendividamento

e, considerando que o Poder Judiciário não pode substituir escolhas financeiras livres, ainda que onerosas, não vejo razões para modificar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

do

recurso
interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025